Tribunal: TJBA
Processo: 0122007-11.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122007-11.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO NOME DA EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido, conforme art. 1.022 do CPC.

II. Inexiste omissão no acórdão embargado quanto à análise dos princípios pacta sunt servanda e ato jurídico perfeito, uma vez que a decisão expressamente consignou que o regulamento da entidade previdenciária deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada do STJ.

III. A alegação de desequilíbrio atuarial não constitui omissão sanável por embargos declaratórios, mas matéria de mérito já apreciada, considerando que a jurisprudência superior prevalece sobre disposições regulamentares restritivas quando comprovada a dependência econômica.

IV. A aplicação de juros de mora desde a citação está em consonância com a Súmula 204 do STJ, inexistindo omissão quanto à matéria. A Súmula 111 do STJ refere-se especificamente à não incidência de honorários sobre prestações vencidas após a sentença, não se aplicando à hipótese dos autos.

V. Configurado erro material quanto ao nome da embargada, impõe-se sua correção nos registros processuais.

VI. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para correção do erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0122007-11.2002.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
e como Embargado
NORMA LÚCIA SILVA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.